Tribunal: TJDFT
Processo: 0736943-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736943-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDA: FERNANDA ALVES VIDAL DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: Direito Civil. Agravo De Instrumento. Ação Monitória. Cumprimento de Sentença. bens do devedor. Pesquisa. Sistema SNIPER. Impossibilidade. Falta de Efetividade. Negou-se Provimento. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido para pesquisa de bens da parte devedora pelo Sistema SNIPER. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: (i) a possibilidade de realizar a pesquisa de ativos em nome da devedora por meio do Sistema SNIPER. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. 5. No caso de haver pesquisas eletrônicas recentes em nome da parte devedora por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, mostra-se pouco provável êxito na consulta pelo Sistema SNIPER, a justificar, por hora, o indeferimento da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a possibilidade de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localização de bens da parte recorrida, para atender aos postulados da efetividade, da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, bem como para evitar o perecimento da pretensão do exequente por meio da prescrição intercorrente. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação de ID 68690870, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 68690881), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 69452869), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Considerando as pesquisas já efetuadas, as quais informam inexistência de bens na declaração de imposto de renda, valores em instituições financeiras e veículos automotores, é improvável resultados positivos junto aos órgãos TSE, CGU e ANAC, de forma que o indeferimento não caracteriza empecilho ao acesso à justiça, tampouco prejuízo à satisfação da dívida. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla em que de um lado o Judiciário dispõe de meios de auxílio ao credor desvendando informações protegidas por sigilo, e de outro o credor também deve sopesar a efetiva utilidade da ferramenta pretendida, e não apenas a requerer, ainda que não haja proficuidade no seu emprego, tão somente porque se encontra disponível. Esse ajuste é fundamental para assegurar os princípios constitucionais da celeridade e economia processuais, igualmente primordiais para dar rápida solução aos processos judiciais. (ID 65624098). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, nada a prover acerca do requerimento de publicação exclusiva, tendo em vista a ausência de regularização da representação processual. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015